Tribunal: TJES
Processo: 5002726-28.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002726-28.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LUCINEIA ASSUNCAO ALMEIDA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS CONTRATUAIS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – COBRANÇA SEM CAPITALIZAÇÃO – TAXA MÉDIA DE MERCADO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626⁄33 (Lei de Usura), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, assim como a estipulação de percentual superior não caracteriza, por si só, abusividade, como pacificou o Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº. 382.

2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

3. Caso concreto em que reconhecida a abusividade dos juros previstos no contrato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução” ajuizada por LUCINEIA ASSUNCAO ALMEIDA, ora Apelada, em face de DACASA FINANCEIRA S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 6107144, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente o pedido autoral para “
reconhecer a abusividade dos juros fixados no termo de adesão de n. 34.688025-0 e determinar sua revisão para o percentual equivalente a 80,38%, autorizando-se, desde já, a compensação, com relação ao montante devido, das parcelas comprovadamente pagas pela embargante”
.

Pelas razões recursais id 6107145, a Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada alegando, em síntese, que os juros cobrados não são abusivos e que descabe modificar o percentual estipulado no contrato apenas com base na taxa média de mercado. Sustenta, ainda, que deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 6107152, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002726-28.2022.8.08.0021

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: LUCINEIA ASSUNCAO ALMEIDA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em analisar se agiu, ou não, com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao julgar procedente o pedido deduzido nos presentes embargos à execução opostos por LUCINEIA ASSUNCAO ALMEIDA, ora Apelada, em face de DACASA FINANCEIRA S/A, ora Apelante, para
“
reconhecer a abusividade dos juros fixados no termo de adesão de n. 34.688025-0 e determinar sua revisão para o percentual equivalente a 80,38%, autorizando-se, desde já, a compensação, com relação ao montante devido, das parcelas comprovadamente pagas pela embargante”
.

Pelas razões recursais id 6107145, a Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada alegando, em síntese, que os juros cobrados não são abusivos e que descabe modificar o percentual estipulado no contrato apenas com base na taxa média de mercado. Sustenta, ainda, que deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais.

No que se refere à taxa de juros pactuada, importa destacar que os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação de 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (“Lei de Usura”), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, que preceitua:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura) nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional (CMN) - órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Seguindo esta linha de entendimento, o Enunciado nº 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Ademais, alega a Apelada, em sua petição inicial, que os juros cobrados encontram-se acima da média de mercado, razão pela qual seriam abusivos.

Consoante cediço, a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

No caso vertente, todavia, observo a existência de situação peculiar que justifica a adequação da taxa de juros imposta pela Apelante, haja vista que a taxa anual supera de forma exacerbada a média praticada pelo mercado, restando evidenciada a abusividade da contratação.

Verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pré-fixada no importe de 12,30% ao mês e 302,31% ao ano (id 6106972). De outro lado, conforme consignado na sentença e não impugnado pela Apelante, a taxa média de mercado praticada no período da celebração da avença bancária consistia, por outro lado, em 7,04% ao mês e 40,19% ao ano.

Resta evidenciada, portanto, a patente discrepância entre as referidas taxas de juros, restando acertada a conclusão da sentença neste tocante.

Por fim, considerando o princípio da causalidade, havendo reconhecimento da ilegalidade da cobrança, resta adequada a condenação da Apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, razão pela qual não merece reforma a sentença.

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença hostilizada.

À luz do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Apelada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
26/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Desembargadora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 26/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) Relator(a)
.